Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0713582-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO, NEILTON CRUVINEL FILHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, STELA BANDEIRA HELRIGEL, GERCINA DO ROSARIO HELRIGEL AGRAVADO: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEILTON CRUVINEL FILHO, NEILTON CRUVINEL FILHO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, STELA BANDEIRA HELRIGEL, GERCINA DO ROSÁRIO HELRIGEL da decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.o 0707856-09.2017.8.07.0001) movida por L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbências em função da alteração parcial do valor da execução, derivado de sentença proferida em sede da ação de despejo no 2016.01.1.084385-8. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID38989713 opostos pela parte executada contra a decisão deID37972100.Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. O executado alega omissão em relação aos honorários de sucumbência devido ao julgamento da ação de despejo n. 2016.01.1.084385-8, que tramitou perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF. Contudo, cabe salientar, que os honorários foram fixados na prolatação daquela sentença, não havendo que se falarem sucumbência da presente execução. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (...) Em suas razões recursais, os agravantes/executados aduzem, em síntese, ser devida a fixação de honorários sucumbências em seu favor sobre a diferença entre o valor executado e aquele remanescente após a prolação da sentença na ação de despejo no 2016.01.1.084385-8. Contrarrazões ID 11092806. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0707856-09.2017.8.07.0001), da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília teve seu curso afetado em razão do provimento do recurso de apelação interposto em sede dos embargos à execução no 0721217-93.2017.8.07.0001, onde se reconheceu a inexigibilidade e a iliquidez do título que lastreia o referido feito executivo movido na origem, restrita a dívida exequenda aos encargos acessórios da locação vencidos até então (CEB,CAESB e IPTU proporcional) Ressalte-se que, inclusive, foram arbitrados honorários advocatícios em favor dos ora agravantes em razão da procedência parcial dos embargos à execução por eles opostos. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, notadamente quando os honorários sucumbências, cuja fixação é pretendida pelos ora agravantes, já foram objeto de análise por esta Turma Cível em sede do processo no 0721217-93.2017.8.07.0001. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora